Tribunal: TJPA
Processo: 0824403-49.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824403-49.2022.8.14.0006

APELANTE: JOÃO PAULO DA ROCHA TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0824403-49.2022.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
JOÃO PAULO DA ROCHA TEIXEIRA
.

DEFENSORA PÚBLICA:
LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISOR: Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ALEGAÇÕES.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CPP. TESE REIJEITADA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, ENTRE ELES O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são aptos para apontar a autoria delitiva, com especial destaque para a
prisão em flagrante do apelante na posse da
res furtiva
, além de depoimentos contundentes da vítima e testemunhas.

2. Quanto
à possível nulidade processual, por violação ao art. 226 do CPP, improcede quando outros elementos de prova colhidos na instrução processual são suficientes a apontar a autoria delitiva, entre eles, o depoimento do ofendido.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de dezembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOÃO PAULO DA ROCHA TEIXEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 15656663).

Em suas razões recursais, a defesa requer que seja
reconhecida a nulidade do ato de reconhecimento do apelante, por não observar o disposto no art. 226 do CPP, assim como a
reforma da r. sentença vergastada, a fim de absolver o ora apelante, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
(ID 15656674 e ID 15656678).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 15656681.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 16433536).

É O RELATÓRIO.

À revisão

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02 – DO MÉRITO.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CPP.

A defesa sustenta que o reconhecimento do apelante não observou os requisitos determinados no art. 226, do CPP, de modo que o processo se encontra eivado de nulidade processual, requerendo, portanto, a reforma da r. sentença vergastada a fim de absolver o apelante.

Cumpre destacar, desde já, que a inobservância dos requisitos presentes no artigo 226 do CPP, não possui caráter suficiente para suscitar a nulidade processual, conforme entendimento da Suprema Corte, apreciando e decidindo o HC 68.017, em que

foi Relator o eminente Min. Sepúlveda Pertence (RTJ 131/1.205), ao entender que o reconhecimento pessoal, ainda que obtido sem observância do art. 226, CPP, não induz nulidade se, com abstração desta prova, a motivação da decisão condenatória se mantém, com base em indícios suficientes” (TACRIM - SP - AC Rel. Ricardo Dip - j 06.03.1998 RJTACRIM 37/309).

Sobre a questão,
verbis
:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO.
As formalidades de que cuida o art. 226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades
. (precedentes).
Rejeito a preliminar
. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I. (TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

Feito esse esclarecimento inicial, passo a analisar outros elementos pertinentes nos autos que somente corroboram a autoria delitiva.

Em depoimento perante autoridade policial e em juízo, as vítimas relatam como os fatos ocorreram, inclusive aduzindo que o apelante foi perseguido por populares, e, logo em seguida por policiais, que efetuaram sua prisão ainda de posse da
res furtiva
. De modo que, compulsando os autos,
verifico que o
apelante foi preso em flagrante próprio, imediatamente após a consumação do crime, quando na posse dos bens subtraído do ofendido, sendo:
um celular da marca Motorola, de cor azul, pertencente à vítima
Lana Maria Dos Santos Lopes
e o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais)
pertencente à vítima
Simone de Nazaré Alves de Sousa
,
bens estes que foram devolvidos às vítimas, conforme auto de apreensão e apresentação de objeto e autos de entrega (ID 15656345, fls. 07, 11 e 14, respectivamente).

Outro ponto que merece destaque, diz respeito ao depoimento da vítima
Simone de Nazaré Alves de Sousa, feito em juízo, onde é esclarecido que, embora tenha tido dificuldades em ver o rosto do apelante no momento do fato, outros elementos como sua camisa preta e calça jeans fizeram com que o reconhecesse na delegacia (ID 15656647).

Assim como a vítima Lana Maria Dos Santos Lopes que, em juízo, aponta ter ficado “cara a cara” com o apelante durante a prática do roubo, e o reconheceu tão logo desceu da viatura policial, não somente por suas características físicas mas também pela vestimenta que usava, sem esclarecer, conduto, as cores das roupas (ID 15656649).

Nesse sentido, se constata que o
modus operandi
, bem como a sequência dos fatos que foram descritos pelas vítimas e testemunhas, em depoimento, se harmonizam, de modo a sedimentar um decreto condenatório contra o apelante.

De tal modo, se verifica que os indícios de autoria e materialidade da ação delitiva não foi estabelecida tão somente no reconhecimento pessoal do acusado, mas, também, nos relatos das vítimas e testemunhas, na recuperação da res furtiva em posse do recorrente, o que afasta a tese de nulidade do reconhecimento, pelo que não merece prosperar.

DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA
.

Em suas razões recursais a defesa do apelante sustenta que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, pois estaria limitada ao depoimento das vítimas, principalmente no que diz respeito ao reconhecimento do apelante, e das testemunhas policiais.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos, verifico que a sentença proferida pelo Juiz primevo não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas obtidas no curso da instrução, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado a recorrente.

A autoria está plenamente comprovada no caderno processual, como se infere pela análise das provas apuradas durante o contraditório, que revelam, sem margem para dúvidas, ter sido o apelante o autor do evento criminoso relatado na basilar acusatória.

Como se pôde verificar, diante das declarações coerentes e seguras das vítimas e testemunhas, de rigor é a condenação do recorrente, nos termos da r. sentença.

Em face das argumentações ora aduzidas, verifica-se que essa matéria sustentada pela Defesa em nada rescinde, modifica ou altera a sentença vergastada, tendo em vista a presença de outros elementos probatórios capazes de embasar a condenação do recorrente, na medida em que o apelante, além de preso com produtos do roubo, foi reconhecido pelas vítimas, não havendo que se falar em absolvição, com base na aplicação do artigo 5º, inciso LVII da CF.

Como visto, após examinar em profundidade as provas dos autos, não há que se admitir a insuficiência de elementos para sustentar a condenação do apelante quanto ao crime imputado. Nesse entendimento, colaciono julgados desta Corte e da Superior Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA E EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 71, C/C ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, INCISOS I E II, DO CPP: TESE REJEITADA. 1. É cediço que a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.
2. No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pelas vítimas, em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

3. portanto, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
.
4. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas, que reprisaram em juízo o depoimento prestado durante a fase inquisitiva.

5. tese preliminar rejeitada. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.

1. a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise. 2. O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Precedentes.

3. observei que a participação de menor adolescente na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual, estando devidamente fundamentada a condenação dos ora apelantes pela prática do crime em tela em sede do decisum condenatório ora contrastado. 4. Desta forma, estando demonstrado que o ora apelante corrompeu o menor adolescente para praticar consigo o crime de roubo majorado, deve ser mantida a condenação nos termos da r. sentença ora combatida. 3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO: IMPROCEDÊNCIA.

1. a jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Precentes. 2. conforme se extrai da decisão ora debatida, o juízo a quo aplicou a fração de incremento da pena, em razão das causas de aumento, nas frações mínimas de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida. 3. Nesse contexto, escorreita a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, inciso I, e §2º-A, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual merece ser mantida a pena imposta pelo magistrado a quo no édito condenatório ora hostilizado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801126-81.2022.8.14.0045 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Tribunal Pleno – Julgado em 22/05/2023) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste nulidade quanto ao reconhecimento pessoal, uma vez que o ato foi devidamente ratificado em juízo, além de que o agravante foi preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. 2.
Nesse contexto, o reconhecimento pessoal não constituiu único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade
. 3. Quanto à substituição da pena, se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal (HC n. 416.530/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19/12/2017) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 745.153/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023,DJe de 10/3/2023). (grifei)

Ante ao exposto, resta caracterizado que os argumentos trazidos pela defesa, em suas razões recursais, não se revelam suficientes para a reforma da sentença condenatória proferida pelo juiz primevo, uma vez devidamente fundamentada com base nas provas dos autos.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (STF, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação 23/11/2021)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (STJ, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/01/2024